Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705328-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: TRIVOR S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, contra TRIVOR S/A. O feito de origem refere-se à ação de conhecimento no 0701334-87.2022.8.07.0001, ajuizada pela agravada em desfavor do recorrente, com pedidos de: a) tutela de urgência, a para determinar ao banco que se abstenha de protestar e lançar o nome da autora nos serviços de proteção ao crédito ou realizar qualquer tipo de cobrança oriunda do contrato de no 10236562, sob pena de multa diária; b) declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes decorrentes do contrato de no 10236562; c) indenização por danos morais, no valor de R$20.099,65 (ID113066506). De acordo com a inicial, em 16/12/2021, a autora cientificou-se da existência de restrição de crédito lançada em seu nome pelo réu, sob o argumento de mora no cumprimento de obrigações descritas no contrato de no 10236562, no valor de R$20.099,65. Não reconhecendo o débito, a autora solicitou ao banco maiores informações, já que desconhece o contrato. Dentre as informações, requereu cópia do contrato. O réu disse que enviou os contratos aos sócios via e-mail cadastrado em seu banco de dados. Em que pese afirmarem o envio do contrato, os sócios não receberam cópia alguma do documento. Informado sobre o não recebimento da cópia do contrato e solicitada a confirmação do e-mail destinatário, o réu quedou-se inerte. Em decorrência da inscrição da autora no rol de inadimplentes em razão de contrato não firmado por ela, ante a inércia do banco em proceder com o fornecimento da documentação e, assim, elucidar a questão de forma extrajudicial, se faz necessário o ajuizamento da ação para que as pretensões da autora quanto à declaração de inexistência de relação jurídica e a compensação moral pelo dano causado à sua esfera objetiva sejam satisfeitas. A autora nega qualquer relação jurídico-obrigacional com o banco réu decorrente do contrato objeto de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Afirma que mencionado contrato, por não possuir a anuência da pessoa jurídica, não detém validade alguma, porquanto a autonomia da vontade de contratar não foi respeitada, inexistindo a anuência do agente capaz de contrair obrigações pela pessoa jurídica, devendo ser declarada a inexistência de relação jurídica entre autora e réu em função do contrato levado à inscrição sob o no 10236562 (ID113066506). Sobreveio o pronunciamento ora agravado, que deferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID113069166): “1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por TRIVOR S/A, em desfavor do BANCO VOTORANTIM S/A. 2. Relata a autora, em síntese, que o réu promoveu a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida advinda de contrato por ela não subscrito. 3. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, seja o réu obstado de realizar cobranças referente à contratação em análise. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. Compulsando os autos, verifico que o nome da autora foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, a requerimento do réu, referente à dívida proveniente do contrato n. 10236562 (ID n. 113066512). 8. Em sede de cognição sumária, para se aferir a probabilidade do direito alegado, é prescindível o juízo de certeza. 9. Nesse contexto, a afirmação da autora no sentido da não assunção dos encargos elencados na peça de ingresso assume relevância jurídica, sobretudo quando o réu, embora provocado a comprovar a aludida contratação, queda-se inerte, a erigir a probabilidade do direito invocado. 10. Registre-se, ainda, que a inscrição em cadastro de inadimplente é circunstância capaz de causar variada sorte de danos ao nome comercial do devedor e, quando indevido, tem potencial lesividade inclusive à esfera extrapatrimonial da sociedade listada como tal, razão pela qual é prudente suspender a publicidade da anotação, até que a prova a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa dê segurança quanto à sua efetiva viabilidade. 11. A medida, ademais, é plenamente reversível, se for o caso, bem como inexistente o risco de prejuízo patrimonial para a ré. 12. Assim, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para: 12.1. DETERMINAR ao SERASA a suspensão da inscrição do nome da autora (TRIVOR S/A, CNPJ n. 07.569.901/0001-48) quanto ao débito no valor de R$ 20.099,65, relativo ao contrato n. 10236562, anotado a requerimento do BANCO VOTORANTIM S/A. 12.2. DETERMINAR ao réu BANCO VOTORANTIM S/A que se abstenha de efetuar qualquer cobrança relativa ao contrato n. 10236562, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada cobrança indevida. 13. Confiro à presente decisão força de ofício, para fins de envio ao SERASA.” Nesta sede, o réu alega a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela provisória. Afirma ser fato inconteste que há negócio jurídico validamente entabulado entre as partes. Narra que a agravada, por meio de sua sócia, Sra. Bruna Constantino Alves, e o Banco Votorantim, por intermédio da plataforma digital de seu correspondente bancário, empresa Weel BSD Fomento Mercantil Ltda., iniciaram, em 16/10/2020, as tratativas para obtenção de linhas de crédito pela Trivor. Após os trâmites negociais, em 13/11/2020, a Trivor emitiu em favor do Banco Votorantim a Cédula de Crédito Bancário no 10236562, por meio da qual recebeu, a título de empréstimo, a quantia total de R$500.000,00. Referida CCB foi assinada pelos acionistas e diretores da Trivor, Bruna Constantino Alves e Marcelo Constantino Alves, os quais, pela informação constante da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Conjuntas, datada de 13/4/2020, tinham poderes para tanto. O valor líquido decorrente da CCB foi efetivamente creditado em favor da agravada. Desde então, a CCB vem sendo paga regularmente por meio de boletos bancários emitidos, à exceção pontual da parcela com vencimento em novembro/2021, que, aparentemente por um lapso da agravada, deixou de ter sido paga na data aprazada, ocasionando momentaneamente o descompasso do pagamento junto aos sistemas do agravante, o que, via de consequência, gerou o apontamento de negativação alegado pela Trivor. Contudo, a própria agravada, percebendo o seu descompasso em relação a falta de pagamento pontual acima referenciada, efetuou em dezembro a regularização da dívida, levando o Banco Votorantim a realizar a baixa do apontamento de negativação em 20/12/2021. A partir daí, inicia-se toda a confusão criada pela Trivor, que veio a ajuizar a ação de origem quase dois meses (3/2/2022) depois da baixa acima apontada. A despeito de todos esses fatos, iniciou-se a solicitação, pelo setor financeiro da Trivor, por intermédio dos e-mails enviados pelo Sr. Guilherme Teixeira, então seu assistente financeiro, de uma série de informações referentes à (já inexistente) negativação do cadastro da Trivor, bem como à CCB emitida em favor do agravante. Tais solicitações, ao que parece, foram feitas sem a aprovação dos próprios acionistas diretores da Trivor, que cuidaram de encaminhar ao Banco Votorantim, via SAC, determinações expressas no sentido de que tanto o Sr. Guilherme quanto o Sr. Eduardo seriam “desligados” da empresa, devendo os assuntos serem direcionados apenas aos acionistas diretores signatários da CCB. Assim, ao que tudo indica, pela narrativa dos fatos apresentada pelo Banco Votorantim anteriormente, o que existe, na verdade, é um desencontro interno de informações entre acionistas e demais funcionários da Trivor, o que pode ser, frise-se, verificado pelos diversos e-mails enviados pelo acionista diretor Marcelo ao SAC do banco. Ademais, diferente do que consignou a decisão agravada, o Banco Votorantim cuidou sim de enviar, em 23/12/2021, cópia da CCB aos seus representantes legais. Com isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para indeferir os pedidos formulados pela agravada a título de tutela provisória antecipada (ID32891477). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o pagamento do preparo (ID32891478). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Este não é o caso dos autos. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, devendo-se aguardar o exercício do contraditório pela agravada. Observa-se que a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo não acarreta graves prejuízos ao recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Em sentido similar, confira-se julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO AGRAVADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. VEROSSIMILHANÇA E PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR/AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a parte agravante afirmar que as cobranças contestadas decorrem de inadimplemento de contrato regularmente celebrado entre as partes e que o autor/agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse colocar em questão o referido contrato, não é isso o que, de fato, se pode constatar das provas robustas colacionadas aos autos. 2. As alegações do agravante de que a decisão recorrida está ao cabo de lhe penalizar pelo descumprimento de uma obrigação de fazer determinada com base em alegações unilaterais, sem prova robusta, e de que, sendo mantida, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte autora/agravada a expensas da instituição bancária, não se mostram suficientes para o deferimento do recurso apresentado. Pelo contrário, a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC. 3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor. 4. Mesmo em análise de cognição sumária, verificando-se a existência de elementos suficientes a demonstrarem a probabilidade do direito do autor/agravado, bem como constatando-se haver evidente perigo de dano ante a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, se faz necessária a exclusão, ainda que temporária, do nome do agravado de cadastro de inadimplentes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (5a Turma Cível, 07035376420188070000, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 27/06/2018) – g.n. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator